Tribunal: TJES
Processo: 5022711-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022711-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATHOS CRISTIANO MIRANDA SILVA e outros (33)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO DE PRAÇAS. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. IMPROVIMENTO E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME:
1.
Ação ordinária proposta por militares estaduais em face do Estado do Espírito Santo, na qual se pleiteia o direito à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022) e, posteriormente, à promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inconstitucionalidade incidental do art. 14, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 (com redação da LCE nº 977/2021), determinando a inclusão dos autores no curso, sem desligamento de militares já matriculados, e autorizando a promoção, caso concluam o CHS e não haja outro óbice.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma de transição prevista no art. 14, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 (com redação dada pela LCE nº 977/2021) é materialmente constitucional; (ii) estabelecer se os autores, militares aprovados no CHS 2021/2022 fora das vagas inicialmente previstas, têm direito à matrícula e à consequente promoção, à luz da declaração de inconstitucionalidade da referida norma pelo Tribunal Pleno.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A Lei Complementar Estadual nº 977/2021 criou regra de transição que garantiu a matrícula no CHS 2021/2022 de candidatos aprovados no certame anterior (CHS 2020/2021), sem nova avaliação, o que violou os princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade.
4.
O Tribunal Pleno do TJES, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade material da LCE nº 977/2021, por criar privilégio injustificado a grupo específico de militares sem novo processo seletivo, impactando negativamente o número de vagas disponíveis para os novos candidatos.
5.
A orientação firmada pelo Tribunal Pleno vincula o órgão fracionário, conforme o art. 927, V, do CPC, motivo pelo qual a tese recursal do Estado do Espírito Santo, fundamentada na norma inconstitucional, não subsiste.
6.
A exclusão da regra de transição ilegal não reativa o antigo limitador de vagas, já revogado pela LCE nº 975/2021, de modo que as vagas então irregularmente reservadas se somam às disponíveis no CHS 2021/2022, o que garante a inclusão dos autores, regularmente classificados.
7.
A sentença de origem está em conformidade com os princípios constitucionais, com a decisão do Tribunal Pleno e com o interesse público, ao autorizar a matrícula dos autores sem prejudicar os militares já matriculados, evitando riscos à segurança jurídica e à continuidade dos serviços.
V. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Tese de julgamento:
9.
A norma de transição prevista no art. 14, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, inserida pela LCE nº 977/2021, é materialmente inconstitucional por violar os princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade.
10.
A declaração de inconstitucionalidade da LCE nº 977/2021 invalida a reserva de vagas no CHS 2021/2022 para candidatos do certame anterior, assegurando que essas vagas sejam disputadas pelos candidatos regularmente classificados no concurso atual.
11.
A inclusão dos autores no CHS 2021/2022, sem o desligamento de militares já matriculados, preserva o interesse público e respeita os direitos de terceiros de boa-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e para CONFIRMAR a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 10/03/2026

SEM NOTAS ORAIS.

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 6660260, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
AFRO VERÍSSIMO PASCOAL
e
OUTROS
em desfavor do ente público apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a matrícula de militares aprovados no certame anterior dentro número de vagas “
representa manifesta ofensa a razoabilidade e a isonomia em relação aos militares
” (evento 6660260) regularmente aprovados no CHS 2021-2022.

Asseverou que “
a inclusão dos autores no CHS 2021/2022 não significa no desligamento automático de outros militares, consoante ressalva prevista no Anexo I do BECG 053/2021
” (evento 6660260).

Por isso, confirmou a medida liminar e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 14, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 911/19, tendo determinado que o ente público assegure “
o ingresso e a participação dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), sem que, para tanto, militares já matriculados sejam desligados, bem como promoção à graduação de 3ª Sargento QPMP-C pelos demandantes, caso concluam o curso e não exista outro óbice
” (evento 6660260).

Condenou, ainda, o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §1º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, após o julgamento do incidente de inconstitucionalidade, a causa deve retornar ao órgão fracionário original para a definição das demais questões incidentais e a própria matéria principal deste feito.

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o CHS 2020/2021 (evento 6659359) ofertou 348 (trezentos e quarenta e oito) vagas, porém, o art. 14, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 911/19, então vigente, limitou o número de vagas para cada edição de CHS da PMES ao percentual de 4,3% do efetivo total existente na corporação.

No dia 16 de julho de 2021, foi encerrado o processo seletivo e foram matriculados apenas os candidatos aprovados no citado limite de vagas, contudo, no dia 13 de setembro de 2021, adveio a Lei Complementar Estadual nº 975/21, que revogou expressamente o fator limitador, de modo a possibilitar “
à PMES formar um maior número de sargentos, existindo vagas a serem preenchidas
”, consoante se depreende da mensagem do Governador do Estado enviada à augusta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (evento 6660249).

Posteriormente, no dia 10 de setembro 2021, o Governador do Estado encaminhou novo PLC para alterar a lei complementar que disciplina as promoções de oficiais de administração e de praças militares estaduais, “
visando garantir que os militares melhores classificados no processo seletivo do CHS da PMES, observando-se os critérios de antiguidade e intelecto-profissional, e que não foram matriculados em virtude do limitador de vagas
” (fl. 01 do evento 6660251).

Assim, foi originada a Lei Complementar Estadual nº 977/21, que estabeleceu regras de transição para assegurar a imediata formação de novos sargentos que tinham obtido aprovação, mas que não foram matriculados no CHS 2020/2021, senão vejamos:

Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando:

[...]

§ 5º Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes regras de transição:

I – o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente – QPMP-C existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES no dia 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS, em andamento na PMES na data de publicação desta Lei Complementar, será destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do número final de aprovados do concurso;

II – os candidatos aprovados referidos no inciso I terão matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos – CHS da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso;

III – caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de 2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS. (§ 5º e incisos inseridos pela Lei Complementar nº 977/2021)

Vale lembrar que o certame do CHS 2021/2022 observou as diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 977/21, vez que esta entrou em vigor anteriormente à publicação do instrumento convocatório do referido processo seletivo, vide:

[...] 7.1.1. Atendendo ao previsto no Art. 14, § 5º, I, II e III, da LC nº 911/2019, alterada pela LC 977/2021, no encerramento do processo seletivo do CHS/2021-2022, 115 (cento e quinze) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Antiguidade e no Critério IntelectoProfissional, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, 16.07.2021, e que não foram matriculados nesta data pela falta de previsão legal à época, nos seguintes termos:

a) 57 (cinquenta e sete) vagas serão ocupadas pelos Cabos mais antigos no Critério Antiguidade.

b) 58 (cinquenta e oito) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Intelecto-Profissional. [...] (fl. 03 do evento 6659360, redação original, destaques nossos)

Por isso, foram disponibilizadas 88 (oitenta e oito) vagas pelo critério de antiguidade e 87 (oitenta e sete) vagas pelo critério intelecto-profissional aos cabos com melhores classificados no CHS 2021/2022 (evento 6660237), isto é, além das vagas reservadas pela Lei Complementar Estadual nº 977/21 aos aprovados no certame anterior.

Ocorre que, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000, o egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, reconheceu que a Lei Complementar Estadual nº 977/21 padece de vício material de inconstitucionalidade, senão vejamos:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 977/2021. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). REGRA DE TRANSIÇÃO. GARANTIA DE MATRÍCULA SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA. 1. A Lei Complementar Estadual n. 977/2021, ao introduzir regra de transição que garante a matrícula de candidatos aprovados em processo seletivo anterior do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) sem a necessidade de um novo certame, ofende os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade. 2. A concessão de privilégio a um grupo específico de militares, sem que estes se submetam às mesmas condições de concorrência dos demais inscritos no certame subsequente, fragiliza a essência do concurso público como instrumento de acesso igualitário e impessoal aos cargos públicos. 3. A regra de transição em questão cria distinção sem fundamento razoável, beneficiando indivíduos com base em condição particular e não em critérios objetivos de mérito em novo processo seletivo. 4. A reserva de vagas para candidatos de certame anterior, sem nova avaliação, desorganiza o planejamento do concurso público e impacta diretamente o número de vagas disponíveis para os novos candidatos, gerando instabilidade jurídica e percepção de injustiça. 5. Inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n. 977/2021 declarada. (TJES; Classe: Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 5019672-70.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 21/07/2025 a 25/07/2025, evento 15072899)

Percebe-se que o Pleno desta egrégia Corte firmou o entendimento de que a regra de transição ofendeu princípios constitucionais basilares, como a isonomia, a impessoalidade, a segurança jurídica e a razoabilidade, ao garantir a matrícula de candidatos aprovados em processo seletivo anterior (CHS 2020/2021) sem submetê-los a um novo certame, o que configurou um privilégio sem fundamento razoável.

O Tribunal Pleno concluiu que a reserva de vagas desorganizou o planejamento do concurso público e impactou diretamente o número de vagas disponíveis para os novos candidatos do CHS 2021/2022, gerando instabilidade e injustiça.

Para o plenário, a regra de transição, ao determinar a reserva de 118 (cento e dezoito) vagas para militares que haviam sido classificados no CHS 2020/2021, mas não matriculados devido a um limitador legal que posteriormente foi revogado, constituiu uma concessão de privilégio. Esta medida permitiu que um grupo de militares fosse simplesmente inserido no CHS 2021/2022 sem a necessidade de competir em igualdade de condições com os demais candidatos, inclusive os autores/apelados.

A doutrina ensina que qualquer que “
seja o resultado do incidente o órgão fracionário estará vinculado a ele, considerando-se que o julgamento que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade passa a fazer parte do julgamento do recurso, causa ou reexame necessário
”
1
.

Ademais, o art. 927, inciso V, do CPC impõe aos juízes e aos tribunais o dever de observar a orientação do plenário aos quais estiverem vinculados, de modo que, ressalvado o meu posicionamento pessoal defendido na sessão do dia 15 de outubro de 2024 acerca da constitucionalidade da norma em enfoque e da licitude das normas editalícias do CHS 2021/2022, este julgador adere à conclusão definitiva do Tribunal Pleno pela inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual nº 977/21.

Por conseguinte, em respeito à autoridade institucional e ao princípio da unidade jurisdicional, a declaração de inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 fulmina o fundamento legal da apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo e da remessa necessária.

O afastamento da regra ilegítima não implica o retorno do fator limitante já extinto pela Lei Complementar nº 975/21, e sim garante que as vagas abertas — inclusive as 118 (cento e dezoito) irregularmente reservadas — sejam disputadas pelos candidatos do CHS 2021/2022, assegurando a nomeação dos autores, cuja colocação se tornou suficiente após o cômputo integral das vagas.

A sentença de primeiro grau, ao afastar a regra inconstitucional e garantir a matrícula dos autores, agiu em consonância com os princípios constitucionais e o posicionamento definitivo do plenário desta Corte, além de ter adotado a cautela de determinar o ingresso dos autores/apelados sem o desligamento dos militares já matriculados.

Esta providência mitiga o impacto da inconstitucionalidade, protegendo a estabilidade das relações funcionais já consolidadas e evitando o perigo da demora inverso para os terceiros de boa-fé. Alias, a sentença não interfere negativamente na capacidade da PMES de suprir o claro de sargentos, uma vez que as vagas serão preenchidas pelos militares melhores classificados no certame de 2021/2022.

Pelo exposto, curvando-me ao entendimento encampado pelo egrégio plenário no incidente de arguição de inconstitucionalidade de nº 5019672-70.2024.8.08.0000,
CONHEÇO
do recurso de apelação do Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
e, na sequência,
CONFIRMO
a sentença em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário.

Na sequência, condeno o ente público ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária efetivado pelo juízo de origem, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que os honorários advocatícios totalizarão 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ).

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 11. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.441/1.442.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)